Tribunal: TJBA
Processo: 8039000-45.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8039000-45.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: CAUÃ DA MOTA PAIXÃO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADELIA BONELLI BORGES TEIXEIRA EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE QUADRO CLÍNICO GRAVE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO IDÊNTICO FORMULADO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM E AINDA PENDENTE DE APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL NA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE ACERCA DA ALEGADA INCIDÊNCIA DO ART. 318, II, DO CPP. WRIT NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8039000-45.2026.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, CAUÃ DA MOTA PAIXÃO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM por NÃO CONHECER do writ, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR